Tribunal: TJMT
Processo: 0003414-63.2017.8.11.0087
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Vistos, etc.
Da análise da procuração outorgada pelo apelante aos seus advogados, verifica-se que estes não têm poderes específicos para desistir do presente de recurso de apelação, razão pela qual, o pedido de desistência não pode ser aceito, sob pena de violação (in analogia) ao art. 105, CPC.
Assim, mister a intimação pessoal do apelante Kened Ribeiro Bellini (endereço declarado no documento de Id 8507717), para que a desistência conte (ou não) com a sua anuência expressa (eis que é o maior interessado) devendo ser, posteriormente, certificado nos autos a declaração do apelante deste recurso, dando, às providências, o prazo de 30 dias.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de junho de 2020
Rondon Bassil Dower Filho
Relator